Tribunal: STF
Processo: HC 97194
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PROGRESSÃO DE 
   REGIME PRISIONAL EM CRIMES HEDIONDOS: AUSÊNCIA DE INTERESSE 
   PROCESSUAL. FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS 
   EXECUTÓRIOS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE 
   CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA NÃO-CULPABILIDADE: SUPRESSÃO DE 
   INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, 
   DENEGADO. 
1. Não há interesse de agir quanto ao pedido de 
   afastamento do "óbice à progressão de regime, diante da 
   inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 e do 
   disposto na Lei nº 11.464/2007", pois não houve, na espécie, a 
   imposição de regime integralmente fechado ao Paciente.
2. É 
   firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de 
   que, em caso de falta grave, impõem-se a regressão de regime e a 
   alteração da data-base para concessão de novos benefícios 
   executórios. Precedentes.
3. Se a alegação da eventual 
   não-realização de exame pericial na substância apreendida com o 
   Paciente não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao 
   Supremo Tribunal delas conhecer originariamente, sob pena de 
   supressão de instância.
4. Habeas corpus parcialmente conhecido 
   e, nesta parte, denegado.